Tribunal: TCU
Processo: 014.193/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 901952025, modalidade Pregão e Uasg 393011 (Objeto: Serviço de outsourcing de impressão, digitalização e reprografia, com disponibilização de equipamentos multifuncionais digitais (copiadora, impressora e digitalizadora), software de gerenciamento (bilhetagem/tarifação), com fornecimento de insumos, exceto papel, e suporte técnico especializado, para a Sede e Unidades Locais sob responsabilidade da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Goiás e no Distrito Federal (SRE GO/DF).)

Inteiro teor:
Acórdão 1000/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento nos termos propostos pela unidade técnica (peça 16), após ciência do teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 014.193/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Windoc Gestão de Documentos Ltda (CNPJ 40.997.647/0001-54) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit Nos Estados de Goiás e Distrito Federal - Dnit/mt. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Marcus Vinicius Soares Correa, representando Windoc Gestao de Documentos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.